Tribunal: TJDFT
Processo: 0744559-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Embargos de declaração, em face da decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento. Conversão em agravo interno. Fungibilidade e informalidade. Critérios do art. 2o, da Lei n. 9.099/95.
3. Trata-se de agravo interno oposto à decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto, em face da prolação de sentença extintiva, com resolução de mérito, na origem.
4. No caso, o recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento no 0731400-68.2023.8.07.0016, que rejeitou a alegação de nulidade de citação formulada pelo agravante. O recurso não foi conhecido por esta relatoria, nos termos da decisão proferida (ID 53803830) e, contra essa decisão, houve interposição de agravo interno, sobrevindo nova decisão monocrática que reconheceu a falta de interesse de agir do recorrente, em face da sentença de mérito proferida na origem, e julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento.
5. O agravante sustenta que a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento não analisou o mérito do recurso, incorrendo em erro de julgamento. Aduz que é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que possam resultar em dano de difícil ou impossível reparação, bem como nas hipóteses em que a decisão agravada versar sobre as condições da ação, incluindo a citação válida.
6. Nos termos do art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença."
7. E a Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal assim dispõe: "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação".
8. O sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite o recurso inominado e os embargos de declaração, nos termos dos artigos 41, § 1o, e 48, da Lei 9.099/95, além do recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
9. Destarte, tratando-se de agravo de instrumento interposto contra decisão preferida em ação de conhecimento, que indeferiu pedido de nulidade de citação, impõe-se reconhecer o não cabimento do agravo de instrumento, ante as hipóteses restritas para sua interposição.
10. Outrossim, prolatada sentença de mérito na origem, é de se reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento, porquanto a sentença proferida representa o exame da demanda em cognição exauriente, e resulta em prejuízo superveniente do Agravo de Instrumento interposto (Acórdão 1769848, 07008864920238079000, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos. Sem custas e honorários.